Tribunal: TJPA
Processo: 0013126-11.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013126-11.2018.8.14.0006

AUTORIDADE: AGEU PANTOJA DA SILVA

FISCAL DA LEI: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0013126-11.2018.8.14.0006

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA – PA

APELANTE: AGEU PANTOJA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

DEFENSOR (A) PÚBLICO (A): LARISSA DE ALMEIDA BELTRÃO ROSAS

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO. CRIMES DE ROUBO MAJORADO. PRETENSÃO DE REFORMA.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA. COMPENSAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTE E AGRAVANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REINCIDÊNCIA. CÁLCULO DA DOSIMETRIA. PENA INTERMEDIÁRIA. ALTERAÇÃO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
. PRECEDENTES DO STF (TEMA 929) E DO STJ (TEMA 585) SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA À UNANIMIDADE.

.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2022.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0013126-11.2018.8.14.0006

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA – PA

APELANTE: AGEU PANTOJA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

DEFENSOR (A) PÚBLICO (A): LARISSA DE ALMEIDA BELTRÃO ROSAS

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AGEU PANTOJA DA SILVA

contra sentença proferida pelo Juízo da, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime fechado, pelo cometimento do crime tipificado no art. 157, §2º, inciso II e §2-A, inciso I, do Código Penal (id).

Consta na denúncia, em resumo, que, no dia 31 de outubro de 2018, por volta das 20h, na estrada da Providência, próximo ao supermercado “Preço Baixo”, no município de Ananindeua – PA, o recorrente e a corré Layla Liane Franco de Alencar teriam abordado a vítima Mauricio Correa da Silva e, mediante a grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram-lhe sua motocicleta (id

4410313 - Pág. 9), razão pela qual foi o referido apelante denunciado como incurso nas sanções punitivas do crime de roubo majorado (id

4410317).

O processo tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra qual a defesa recorreu, pleiteando o redimensionamento da pena, a fim de vê-la reduzida ao mínimo legal, em razão da necessidade de compensação entre as circunstâncias da confissão espontânea e da reincidência no cálculo da dosimetria

(id 4410338).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o improvimento do apelo (id

4410338).

Por outro lado, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial, nesta instância, opinou pelo provimento do recurso (id

4410340).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

V O T O

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA (COMPENSAÇÃO ENTRE ATENUANTE E AGRAVANTE)

No mérito, verifico que a controvérsia posta neste apelo se restringe à compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência no cálculo da dosimetria.

Constato que o Juízo
a quo
considerou preponderante a agravante da reincidência e majorou a pena base à razão de 08 (quatro) meses de reclusão e 0 1(um) dia-multa, totalizando 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses reclusão e 11 (onze) dias-multa, medida esta que contraria a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria, devendo, portanto, ser reformada no particular.

Como é sabido, em julgamento sob a sistemática do recurso repetitivo, o STJ firmou o Tema 585 (revisado recentemente no julgamento do
REsp 1.931.145-SP
[1]
), consolidando o entendimento segundo o qual é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não
[2]
, posicionamento este, registro, também perfilhado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (Tema 929
[3]
).

Portanto, a reforma parcial da sentença recorrida é de rigor.

DA REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA

Nesse cenário, considerando a compensação entre as circunstâncias supracitadas, reduzo a pena intermediária para o mínimo legal, mesmo patamar adotado na pena base.

Mantida a valoração realizada pelo Juízo
a quo
em relação inexistência de causa de diminuição de pena e considerando a dupla incidência de majorantes (art. 157, §º2, II e §2º-A, inciso I
[4]
, do CP), mantenho a fração aplicada pelo juiz singular em 2/3 e torno definitiva a pena do recorrente em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Arbitro a pena de multa à razão de
16 (dezesseis) dias-multa
no valor de um trigésimo do maior salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nos termos do art. 49
[5]
,
caput
e §1º, do CP.

No mais, restam mantidas as demais disposições finais da sentença recorrida que não contrariam os fundamentos desta decisão.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e dou provimento à apelação
, para reformar a sentença impugnada no sentido de
reconhecer a possibilidade compensar a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência no cálculo da dosimetria
e, por conseguinte,
reduzir a pena privativa de liberdade
aplicada ao recorrente para
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa
, restando mantidas suas demais disposições compatíveis com esta reforma.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de____

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
REsp 1.931.145-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, por unanimidade, julgado em 22/06/2022, DJe 24/06/2022. (Tema 585)

[2]
Tese firmada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.341.370/MT, acórdão publicado no DJe de 17/04/2013.

[3]
Tema 929 - Possibilidade de compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, com base no disposto no art. 67 do Código Penal. Classe: RE 983765. Relator: MIN. ROBERTO BARROSO Data de início: 25/11/2016. Data prevista de fim: 15/12/2016.

[4]
Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência: Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa. [...] § 2º A

- pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade: (Redação dada pela Lei nº 13.654, de 2018); II - se há o concurso de duas ou mais pessoas; [...] § 2º-A

- A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços): (Incluído pela Lei nº 13.654, de 2018) I – se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo; (Incluído pela Lei nº 13.654, de 2018).

[5]
Art. 49 - A pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias-multa. Será, no mínimo, de 10 (dez) e, no máximo, de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
§ 1º - O valor do dia-multa será fixado pelo juiz não podendo ser inferior a um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nem superior a 5 (cinco) vezes esse salário.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
.

Belém, 21/03/2023